Tribunal: TJDFT
Processo: 0711702-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711702-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: AMARO LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de no 0700926-79.2021.8.07.0018, que deferiu parcialmente a liminar do mandado de segurança impetrado por Amaro Ltda. para suspender a exigibilidade da diferença de alíquota de ICMS prevista no Convênio ICMS 93/2015 do CONFAZ e na Lei Distrital no 5.546/2015, incidente em operações de compra e venda efetuadas com consumidores finais situadas no Distrito Federal e não contribuintes do tributo (ID no 25035880). 2. Em suas razões recursais, o agravante suscita preliminar de decadência, bem como alega que não foi apontado ato coator, que não cabe mandado de segurança contra lei em tese (súmula no 266/STF) e nem para obter efeitos patrimoniais pretéritos, que inexistem provas sobre a assunção do encargo financeiro ou de autorização expressa para a restituição (art. 166 do CTN). 3. Defende a inobservância da modulação dos efeitos pelo STF no RE no 1.287.019 (tema 1093), que permitiu a cobrança do imposto até o exercício financeiro seguinte ao julgamento (2022). Esclarece que essa modulação não se aplica as ações judiciais em curso. Informa que o writ foi impetrado no dia do julgamento e que a data da publicação da ata é irrelevante, pois o objetivo dessa modulação é preservar a segurança jurídica e o equilíbrio das contas públicas. 4. Argumenta pela atribuição de efeito suspensivo, pois o referido tributo é de grande relevância, pelo aumento do comércio eletrônico e dos gastos públicos durante a pandemia. A redução de arrecadação causa desequilíbrio econômico. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a confirmação da liminar. 6. Relatado, cumpre decidir. 7. Além do pedido liminar, o agravante defendeu inúmeras teses que não foram objeto da decisão agravada, razão pela qual, seu recurso é conhecido apenas em parte, sob pena de supressão de instância. À exceção da preliminar de decadência, que é matéria cognoscível de ofício pelo julgador. Contudo, ela será analisada após o contraditório, no mérito do recurso. 8. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 9. Recentemente, o STF ao apreciar o RE no 1.287.019 (Tema 1093) com repercussão geral conhecida, por maioria, declarou a inconstitucionalidade formal das cláusulas 1a, 2a, 3a, 6a e 9a do Convênio ICMS 93/2015, por invasão ao campo da lei complementar federal. 10. O Plenário também decidiu que a cobrança do Difal é inválida na operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, justamente, pela ausência de lei complementar disciplinadora. 11. Houve modulação. Essa decisão só produzirá efeitos a partir de 2022, no exercício financeiro seguinte ao julgamento. Ou seja, as cláusulas continuam válidas até o final desse ano (dezembro de 2021), com exceção da cláusula 9a, que já estava suspensa desde fevereiro de 2016. 12. Essa compreensão foi necessária para evitar prejuízos financeiros aos entes da federação e garantir a segurança jurídica. Contudo, a aplicação da modulação foi afastada das ações em curso sobre o tema. 13. Como o julgamento ainda não terminou e o processo de origem (mandado de segurança) foi impetrado no dia desse julgamento pelo STF (24/2/2021) e antes da publicação da ata (3/3/2021), não há, ainda, conclusão sobre a aplicabilidade desse entendimento para autorizar a concessão de liminar em mandado de segurança. 14. É preciso avaliar a instrumentalidade do processo nas ações movidas em desfavor da Administração Pública. Para proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação ao particular, o Legislador conferiu algumas restrições quando se trata de medida liminar pleiteada em desfavor da Fazenda Pública. Dentre as prerrogativas dessa relação jurídico-processual, consta a vedação de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda (Lei no 8.437/1992, art. 1o, parte final). 15. O pedido liminar do agravado na origem confunde-se, em parte, com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ainda que limitado pela via processual eleita (mandado de segurança). 16. É inegável a precariedade do pedido liminar do mandado de segurança diante de todo o contexto exposto, em especial, quando se trata de inexigibilidade de crédito tributário. 17. Por essas razões, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Defiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 4a Vara de Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 22 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO